Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-70.2019.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito com pleitos de repetição e reparação por danos morais - Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito, condenar a requerida a ressarcir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício do autor e condenação, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais –

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. Ação declaratória de inexistência de débito com pleitos de repetição e reparação por danos morais - Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito, condenar a requerida a ressarcir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício do autor e condenação, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais – Insurgência da parte autora restrita aos danos morais – Pleito de majoração - Acolhimento - Fixação do quantum em atenção ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, no importe de R$ 5.000,00 – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.